Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-30.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Prótese Total do Quadril. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Procedência da ação. Juntados documentos que atestam o cumprimento da obrigação imposta. Perda do objeto recursal, especificamente no que tange à questão da necessidade da cirurgia. Redução de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Prótese Total do Quadril. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Procedência da ação. Juntados documentos que atestam o cumprimento da obrigação imposta. Perda do objeto recursal, especificamente no que tange à questão da necessidade da cirurgia. Redução de honorários. Impossibilidade. Valor fixado que se encontra em pleno acordo aos critérios da proporcionalidade de razoabilidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.